Tribunal: TJMT
Processo: 1007179-58.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007179-58.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GIOVANO LUIZ URBAN - CPF: 880.322.999-04 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — PRELIMINAR — PRESCRIÇÃO — TERMO INICIAL DA FLUÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA — DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA — TEMA REPETITIVO No 877 (RESP 1388000/PR) DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — OBSERVÂNCIA — FUNDAMENTO DE ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO - RECURSO PROVIDO.

Em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1388000/PR (Tema 877), com tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos, “
o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90
”.

Assim, demonstrada a dissonância entre o fundamento do acórdão do Tribunal com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, compete ao Tribunal exercer o juízo de retratação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de curso de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos, do Cumprimento de Sentença (cód. 1148336), movida pelo
Espólio de Antônio Vieira dos Santos
, não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada, para discutir sobre excesso de execução, ou seja, verificar os cálculos acostados pela parte Exequente, bem como os índices de atualização monetária utilizados.

Trilhando esse raciocínio, registro que, o Agravante sustenta em sede de preliminar: i) prescrição da ação individual da execução de sentença proferida em ação coletiva; ii) litispendência em face dos autos n. 5648-26.1988.811.0041, em fase de execução (ação de obrigação de fazer), proposto pelo Sindicato dos Agentes Policiais e Carcerários da Polícia Civil.

Assevera que, a sentença transitou em julgado em 25/8/2003 e a parte exequente somente ajuizou a execução em agosto de 2016, transcorridos 13(treze) anos do trânsito em julgado da decisão proferida na ação coletiva. Logo, argumenta que, o início da fluência do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, para interposição da execução singular é computado a partir do trânsito em julgado da sentença proferida na demanda coletiva, conforme entendimento do STJ, por meio de recurso repetitivo.

Na sequência, assevera, que, a execução de cumprimento de sentença, interposta pelo Agravado, resulta em litispendência com a Ação de Obrigação de Fazer, uma vez que a execução desta foi proposta pelo Sindicato dos Agentes Policiais e Carcerários da Polícia Civil, substituto processual do Recorrido.

Aduz que, ainda, não superada definitivamente a questão no bojo da execução coletiva, não há possibilidade de ajuizamento da execução individual.

Defendidas as preliminares supramencionadas, acrescenta o Agravante que, é cabível exceção de pré-executividade, no caso em mesa, tendo em vista que visa impugnar a forma de aplicação da correção monetária, matéria que não se sujeita à preclusão.

Por fim, reforça que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido, diante do risco grave e de difícil reparação, consistente na impossibilidade de não poder auferir corretamente o valor devido, ou seja, o
quantum debeatur
, pois os índices de correção monetária e percentual dos juros moratórios não se revelarão legais, de modo, a contrariarem o sistema jurídico do país.

Por essas razões, pugna pela concessão da liminar, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso, e caso superadas as preliminares, no mérito, por consequência, seja reformada a decisão do juízo de primeiro grau, determinando o acolhimento da exceção de pré-executividade, para apresentação de novos cálculos, por suposto excesso de aplicação de juros.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O pedido de liminar foi indeferido no ID. 2642491.

Contrarrazões apresentadas no Id. 2780282, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID. 8350051).

A Câmara, por unanimidade, rejeitou a prejudicial de mérito suscitada, e deu provimento parcial ao recurso (Id. 23020474, fls. 1/8).

Opostos embargos de declaração (Id. 29865072, fls. 1/3), foram rejeitados (Id. 36318018).

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Especial contra o acórdão e, após a apresentação das contrarrazões (Id. 49676988), o processo foi devolvido pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal à este relator para verificação de eventual Juízo de retratação, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema no 877/STJ), com trânsito em julgado em 13/6/2016.

Apresentada a manifestação da parte contrária (Id. 50361964), vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 28 de setembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos, do Cumprimento de Sentença (cód. 1148336), movida pelo Espólio de Antônio Vieira dos Santos, não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada, para discutir sobre excesso de execução, ou seja, verificar os cálculos acostados pela parte Exequente, bem como os índices de atualização monetária utilizados.

O Agravante sustenta em sede de preliminar: i) prescrição da ação individual da execução de sentença proferida em ação coletiva; ii) litispendência em face dos autos n. 5648-26.1988.811.0041, em fase de execução (ação de obrigação de fazer), proposto pelo Sindicato dos Agentes Policiais e Carcerários da Polícia Civil.

A Câmara, por unanimidade, rejeitou a prejudicial de mérito suscitada, e deu provimento parcial ao recurso (Id. 23020474, fls. 1/8), restando o acórdão assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO INDEVIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA COMPROVADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de demanda coletiva, o prazo de prescrição para a execução individual do título é interrompido pela propositura da execução coletiva, voltando a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se configura litispendência quando o beneficiário de ação coletiva busca executar individualmente a sentença da ação principal, mesmo já havendo execução pelo ente sindical que encabeçara a ação.

Para reconhecimento do excesso de execução, arguido em sede de exceção de pré-executividade, o referido quantum superior ao efetivamente devido, com base em eventual inclusão indevida de juros e correção monetária, deveria restar indubitavelmente comprovado, ante a impossibilidade de dilação probatória, o que ocorreu na hipótese vertente
.”
(destaquei)

Opostos embargos de declaração (Id. 29865072, fls. 1/3), foram rejeitados (Id. 36318018).

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Especial contra o acórdão e, após a apresentação das contrarrazões (Id. 49676988), o processo foi devolvido à este relator para verificação de eventual Juízo de retratação, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema no 877/STJ), com trânsito em julgado em 13/6/2016.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a controvérsia a ser analisada no presente momento processual, em sede de Juízo de Retratação, limita-se acerca da prescrição do direito à execução individual da sentença proferida em ação coletiva intentada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso – SIAGESPOC, denominada Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Cobrança no 32.361/1998 (5648-26.1998.811.0041, Código 31287, cuja decisão foi confirmada pelo Tribunal em sede de apelação, e
transitada em julgado na data de 25/08/2003.

A execução coletiva da sentença foi promovida no dia
11/07/2005
, e a execução individual da mesma sentença, objeto do presente recurso, foi protocolada em
1o/8/2016
, contra a qual o Estado de Mato Grosso, ora agravante, apresentou exceção de pré-executividade, que foi rejeitada na origem pelo fundamento de matéria que demanda dilação probatória, ensejando a interposição do presente agravo de instrumento, cuja matéria de prescrição arguida em preliminar rejeitada é objeto do retorno dos autos para possível Juízo de Retratação.

Ocorre que, compulsando os autos, verifico que, de fato, a matéria foi afetada à sistemática de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso paradigma REsp no 1.388.000/PR, Tema no 877, o qual foi julgado em 12/8/2015, com trânsito em julgado no dia 13/06/2016,
concluindo que o prazo prescricional quinquenal para a execução individual conta-se do trânsito em julgado da sentença coletiva
.

Transcrevo a ementa do recurso paradigma REsp no 1.388.000/PR (Tema no 877):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO SINGULAR. INÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA

PROFERIDA

NA

DEMANDA COLETIVA.
DESNECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA DE QUE TRATA O ART. 94 DO CDC. TESE FIRMADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NO CASO CONCRETO.

1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim como não há que se confundir entre julgado contrário aos interesses da parte e inexistência de prestação jurisdicional.

2. O Ministério Público do Estado do Paraná ajuizou ação civil pública ao propósito de assegurar a revisão de pensões por morte em favor de pessoas hipossuficientes, saindo-se vencedor na demanda. Após a divulgação da sentença na mídia, em 13/4/2010, Elsa Pipino Maciel promoveu ação de execução contra o Estado.

3. O acórdão recorrido declarou prescrita a execução individual da sentença coletiva, proposta em maio de 2010, assentando que o termo inicial do prazo de prescrição de 5 (cinco) anos seria a data da publicação dos editais em 10 e 11 de abril de 2002, a fim de viabilizar a habilitação dos interessados no procedimento executivo.

4. A exequente alega a existência de contrariedade ao art. 94 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o marco inicial da prescrição deve ser contado a partir da publicidade efetiva da sentença, sob pena de tornar inócua a finalidade da ação civil pública.

5.

Também o Ministério Público Estadual assevera a necessidade de aplicação do art. 94 do CDC ao caso, ressaltando que o instrumento para se dar amplo conhecimento da decisão coletiva não é o diário oficial - como estabelecido pelo Tribunal paranaense -, mas a divulgação pelos meios de comunicação de massa.

6. O art. 94 do Código de Defesa do Consumidor disciplina a hipótese de divulgação da notícia da propositura da ação coletiva, para que eventuais interessados possam intervir no processo ou acompanhar seu trâmite, nada estabelecendo, porém, quanto à divulgação do resultado do julgamento.
Logo, a invocação do dispositivo em tela não tem pertinência com a definição do início do prazo prescricional para o ajuizamento da execução singular.

7. Note-se, ainda, que o art. 96 do CDC - cujo teor original era "Transitada em julgado a sentença condenatória, será publicado edital, observado o disposto no art. 93" - foi objeto de veto pela Presidência da República, o que torna infrutífero o esforço de interpretação analógica realizado pela Corte estadual, ante a impossibilidade de o Poder Judiciário, qual legislador ordinário, derrubar o veto presidencial ou, eventualmente, corrigir erro formal porventura existente na norma.

8. Em que pese o caráter social que se busca tutelar nas ações coletivas, não se afigura possível suprir a ausência de previsão legal de ampla divulgação midiática do teor da sentença, sem romper a harmonia entre os Poderes.

9.

Fincada a inaplicabilidade do CDC à hipótese, deve-se firmar a tese repetitiva no sentido de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90.

10.

Embora não tenha sido o tema repetitivo definido no REsp 1.273.643/PR, essa foi a premissa do julgamento do caso concreto naquele feito.

11. Em outros julgados do STJ, encontram-se, também, pronunciamentos na direção de que o termo
a quo
da prescrição para que se possa aforar execução individual de sentença coletiva é o trânsito em julgado, sem

qualquer

ressalva

à

necessidade de efetivar medida análoga à do art. 94 do CDC: AgRg no AgRg no REsp 1.169.126/RS, Rel. Ministro

Jorge

Mussi,

Quinta

Turma,

DJe 11/2/2015; AgRg no REsp 1.175.018/RS,

Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1o/7/2014;

AgRg

no REsp 1.199.601/AP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira

Turma,

DJe

4/2/2014;

EDcl

no

REsp

1.313.062/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 5/9/2013.

12.

Considerando o lapso transcorrido entre abril de 2002 (data dos editais publicados no diário oficial, dando ciência do trânsito em julgado da sentença aos interessados na execução) e maio de 2010 (data do ajuizamento do feito executivo) é imperativo reconhecer, no caso concreto, a prescrição.

13.

Incidência da Súmula 83/STJ, que dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

14. Recursos especiais não providos. Acórdão submetido ao regime estatuído pelo art. 543-C do CPC e Resolução STJ 8/2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1388000/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgamento em 26/8/2015).

Em que pese o agravado entenda ser inaplicável ao caso o julgado acima transcrito, Tema no 877/STJ, porquanto “
o tema debatido nos autos não guarda nenhuma relação com a regra invocada do Código de Defesa do Consumidor (art. 104 da Lei no 8.078/1990), de modo que não atrai a tese do Tema 877/STJ
”. Nesse sentido, o próprio julgado já deixa explícito que “
o termo a quo da prescrição para que se possa aforar execução individual de sentença coletiva é o trânsito em julgado, sem qualquer ressalva à necessidade de efetivar medida análoga à do art. 94 do CDC
”.

Aliás, no caso paradigma, ao contrário do que afirma o agravado, não se trata de ação em que se discute matéria de Direito do Consumidor, mas sim proveniente de ação coletiva previdenciária,
e muito bem esclarece que a tese firmada acerca do prazo de prescrição para execução individual proveniente de sentença em ação coletiva, em nada se relaciona, para fins de sua aplicação, às ações exclusivas de direito do consumidor
. Para uma melhor elucidação, transcrevo trecho do inteiro teor do voto divergente do ilustre Ministro Og Fernandes, condutor do acórdão paradigma:

“
O Ministro Relator afetou o seguinte tema ao rito do art. 543-C do CPC: ‘Termo a quo do prazo prescricional quinquenal das execuções individuais de sentenças coletivas’.

Pois bem. Dispõe o art. 94 do CDC:

Art. 94. Proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor. - grifos acrescidos

Referido normativo disciplina a hipótese de divulgação da notícia da propositura da ação coletiva, para que eventuais interessados possam intervir no processo ou acompanhar seu trâmite, nada estabelecendo, porém, quanto à divulgação do resultado do julgamento.
Logo, a invocação do art. 94 do CDC não tem pertinência com a definição do início do prazo prescricional para o ajuizamento da execução singular.

Note-se, ainda, que o art. 96 do CDC – cujo teor era: ‘Transitada em julgado a sentença condenatória, será publicado edital, observado o disposto no art. 93’ – foi objeto de veto pelo então Presidente da República, o que torna infrutífero o esforço de interpretação analógica realizado pelo TJ/PR, ante a impossibilidade de o Poder Judiciário, qual legislador ordinário, derrubar o veto presidencial ou, eventualmente, corrigir erro formal porventura existente na norma.

Timbro em registrar a louvável preocupação do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho com o caráter social que se busca tutelar nas ações coletivas, mas não vislumbro a possibilidade de suprir a ausência de previsão legal de ampla divulgação midiática do teor da sentença, sem romper a harmonia entre os Poderes.

Fincada a inaplicabilidade do CDC à hipótese, entendo que se deve firmar a tese repetitiva no sentido de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90.

(...)

Em outros julgados do STJ, encontram-se, também, pronunciamentos na direção de que o termo a quo da prescrição para que se possa aforar execução individual de sentença coletiva é o trânsito em julgado, sem qualquer ressalva à necessidade de efetivar medida análoga à do art. 94 do CDC:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 28,86% OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, IN CASU. RECURSO IMPROVIDO.

[...]

3. Está prescrita a execução de sentença proposta após cinco anos do trânsito em julgado da ação coletiva.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AgRg no REsp 1.169.126/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/2/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. O prazo para propositura de execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF, é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento.

[...]

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.175.018/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1o/7/2014).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SERVIDOR NÃO FILIADO. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.

[...]

2. A ação de execução prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompeu a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva. (AgRg no AgRg no REsp 1.284.270/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 9/11/2012).

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/2/2014) - grifos acrescidos

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO EM PETIÇÃO AVULSA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. REGRAMENTO DIRIGIDO AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

[...]

4. Considerando a aplicação analógica do art. 21 da Lei n. 4.717/65 e o teor da Súmula n. 150/STF,
o prazo prescricional das execuções individuais de sentença proferidas em ação coletiva é quinquenal, contado do trânsito em julgado da sentença exequenda.

[...]

6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no REsp 1.313.062/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 5/9/2013).

De registrar, além do mais, a incidência da Súmula 83/STJ, que dispõe:

‘
Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’
.

Na espécie dos autos, não há violação do art. 535 do CPC e, nesse ponto, não há dissenso com o em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.
Considerando, porém, o lapso transcorrido entre abril de 2002 (data dos editais publicados no diário oficial, dando ciência do trânsito em julgado da sentença aos interessados na execução) e maio de 2010 (data do ajuizamento do feito executivo) é imperativo reconhecer a prescrição.

(...)”. (STJ, Primeira Seção, REsp 1388000/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, julgamento em 26/8/2015).

(destaquei)

Logo, na presente hipótese, t
ransitada em julgado a sentença da ação coletiva na data de 25/08/2003
e, ajuizada a

execução individual da mesma sentença, objeto do presente recurso, em
1o/08/2016
, mostra-se operada a prescrição.

Dessa forma, reconhecida a divergência entre o fundamento adotado pela Câmara e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é de rigor o exercício de Juízo de retratação para adequá-lo.

Ante todo o exposto,
EXERÇO
o juízo de retratação para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, consoante a orientação do julgamento do REsp no 1388000/PR, recurso repetitivo, do Superior Tribunal de Justiça, acolhendo a preliminar arguida pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a ocorrência da prescrição do direito do agravado à execução individual da sentença proferida em ação coletiva, porquanto ajuizada após mais de cinco (5) anos do trânsito em julgado da sentença a qual se pretende executar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021